Tribunal: STF
Processo: RE 357175
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. Imunidade
   tributária. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio,
   renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das
   entidades. Artigo 150, VI, 'c' e § 4o, da Constituição. Entidade
   de assistência social. IPTU. Lote vago. Precedente. 4. gravo
   regimental a que se nega provimento.